Tribunal: CARF
Processo: 11831.002451/00-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002451/00-99
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.323 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
CAHIVA MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/04/1983 a 05/10/1990
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma
diversa. Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma
trataram de situações fáticas distintas da enfrentada no acórdão recorrido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 11/04/1983 a 05/10/1990
CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. DIREITO RECONHECIDO. AÇÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA DA
EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
Não comprovada nos autos a desistência da execução do título judicial, não é
permitido à autoridade administrativa implementar a compensação declarada
no Pedido de Ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à desistência da
execução judicial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002451/00-99
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-01.414, de 02/06/2011 (fls. 1 a 15)1, proferida pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento de diferenças de Crédito-
Prêmio de IPI, previsto no Decreto-Lei no 491/1969, protocolado em 20/12/2000 (fl. 17), crédito
esse reconhecido por meio de decisão judicial transitada em julgado. Em 27/09/2002, tal
Pedido foi vinculado a uma Declaração de Compensação.
Na petição de fls. 20/21, informa-se que o crédito estaria fundamentado em
decisão judicial definitiva proferida nos autos da Ação Ordinária no 88.00.376738, que teve
curso perante a 4a Vara Federal/DF, o TRF/1a Região, na Apelação Cível no 89.01.242001; e o
STJ, no Recurso Especial no 44.216/DF, e corresponderia ao incentivo instituído pelo Decreto-
Lei no 491/1969, auferido (em função de exportações) durante o período de 07/01/1983 a
05/10/1990, tendo a publicação final ocorrido em 19/09/2000, sem recurso por parte da Fazenda
Nacional (União).
O processo foi analisado pela DEFIS/SP, por meio do Termo de Informação
Fiscal de 13/07/2007, que concluiu pelo indeferimento do pleito (fls. 1.243 a 1.247). A
DERAT/SP elaborou, em 28/01/2008, Despacho Decisório, posteriormente retificado pelo
Despacho de 14/02/2008, que indeferiu totalmente o pleito do Contribuinte, baseado nas
seguintes razões (Despacho Decisório Retificador de fls. 1.381 a 1.387): (a) o período abrangido
pelo Pedido, 07/01/1983 a 05/10/1990, extrapola o período abrangido pela Decisão judicial, que
foi de 01/04/1981 a 30/04/1985; (b) os produtos exportados tinham alíquota "zero" no período
em questão e o crédito-prêmio instituído pelo Decreto-Lei no 491/1969 baseava-se na alíquota do
IPI constante na TIPI para os produtos exportados, o que geraria um crédito-prêmio de zero para
o contribuinte; (c) a certidão da Seção Judiciária do DF, de 05/06/2007, na qual informa que os
autos foram convertidos na execução por Título judicial no 93.00.93283-7 e que se encontram
suspensos em face da interposição de embargos à execução pela Fazenda Pública (fl. 1.241); (d)
alterações contratuais (fls. 1.202 a 1.240), demonstram que as reestruturações sucessivas visaram
driblar a restrição contida na IN SRF no 41/2000, que impede a compensação de tributos e
contribuições com créditos de terceiros; (e) a Resolução CIEX no 2/79, questionada em

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

embargos judicialmente interpostos, estabelece uma alíquota de 12% para os produtos
exportados pelo interessado; e segundo entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, a
pretensão administrativa é inviável no momento, em face dos embargos propostos (fls. 1.172 a
1.174); e (f) não houve comprovação da desistência da execução do título judicial, procedimento
este necessário para a restituição, ressarcimento e compensação de tributos administrativamente.
Cientificado do Despacho Decisório - retificador (fl. 1.381), o Contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls.1.390 a 1.411), requerendo o deferimento
do Pedido de crédito, alegando em resumo, que: (a) a decisão proferida pelo Fisco extrapola suas
atribuições, pois o crédito tem por base decisão judicial transitada em julgado, não sendo
possível reabrir a discussão de mérito; (b) a desistência da execução de sentença, em Pedido de
Ressarcimento vigente à época do pedido, somente pode ser exigida como condição para a
homologação final do pedido; (c) o argumento de que a reestruturação societária visava burlar as
regras de utilização de créditos de terceiros é despropositado; (d) o benefício deve seguir os
critérios da Resolução CIEX no 02/1979, cuja validade é confirmada pela manutenção do poder
conferido ao MF de aumentar o benefício; e (e) não há que se falar em prescrição, pois se trata
de pedido de homologação de créditos reconhecidos judicialmente, sendo o termo a quo para a
postulação o trânsito em julgado; e a sentença judicial transitada em julgado expressamente
reconhece a amplitude do direito reconhecido e o STJ já pacificou entendimento sobre a
subsistência do benefício pelo menos até 04/10/2008; o que não extrapola o período abrangido
pela ação; sendo que a decisão reconheceu a amplitude do direito, e, quando ocorreu o pedido,
não havia exigência de prévia desistência da execução.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 14-20.333, de 10/09/2008 (fls. 1.515 a 1.520),
considerou-a improcedente, sob os seguintes fundamentos: (a) o período de abrangência do
Pedido, que, consoante planilhas juntadas pelo Contribuinte às fls. 503 e 898 a 1.046, envolveria
valores apurados entre 07/01/1983 e 05/10/1990, na verdade deveria ser aquele delimitado por
ela própria quando da interposição da ação judicial que lhe foi favorável, qual seja, de
01/04/1981 a 30/04/1985, conforme fls. 51/53; (b) teria havido a prescrição do crédito postulado
para os períodos não alcançados pela decisão judicial (exportações realizadas entre 01/05/1985 a
05/10/1990), pois a Decisão judicial teria fixado que o prazo prescricional seria de cinco anos e,
desta forma, o pedido formulado em 20/12/2000 somente poderia contemplar valores dos últimos
cinco anos; (c) para o período contemplado pela sentença judicial transitada em julgado
(01/04/1981 a 30/04/1985), julgou-se inviável o aproveitamento dos créditos correspondentes na
via administrativa pelo fato de estes estarem ainda em fase de execução na esfera judicial por
meio do processo no 93.00.93283-7, e, conforme as determinações contidas na IN SRF no
21/1997, condiciona-se o pedido à desistência perante o Poder Judiciário, da execução do titulo
judicial e a assunção de todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios; (d) é
inviável o deferimento de direito creditório objeto de execução judicial, em que a União
apresentou embargos que podem alterar o valor a ser reconhecido, entendendo-se que houve a
renuncia à esfera administrativa; e (d) havia informação da PGFN, no Memorando PRFN no
96/2004, de que em sede de embargos opostos, estaria sendo questionada a utilização da
Resolução CIEX no 2/79 (se seria alíquota de 12% ou zero), e que a matéria encontrar-se-ia ainda
sub judice.
Cientificada da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 1.581 a 1.606, requerendo o provimento do recurso pelas seguintes
razões: (a) há nulidade do acórdão, por omissão quanto à matéria e os documentos constantes
dos autos, referindo-se à questão da aplicabilidade da alíquota de 12% constante da Resolução
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

CIEX no 02, de 1979, definitivamente resolvida em seu favor pelo Poder Judiciário, cabendo
apenas que a Administração apure o montante do crédito decorrente de sua utilização; (b) os atos
caracterizam a desobediência, pela recusa de cumprir os termos de decisão judicial (transitada
em julgado em 03/10/2000); (c) a desistência da execução da sentença, em pedido de
ressarcimento feito sob o regramento vigente à época do pedido, o que se deu em 2000, somente
poderia ser exigida como condição para a homologação final do pedido de ressarcimento; (d) o
argumento de que a reestruturação societária visava burlar as regras de utilização de créditos de
terceiros é de todo despropositado, haja vista que o pedido de ressarcimento é anterior a
introdução dessa restrição; (e) o benefício deve seguir os critérios da Resolução Ciex no 02/1979;
(f) não há que se falar em prescrição para a parte do pedido que se refere ao período de
07/01/1983 a 05/10/1990, pois não houve restrição ao período na decisão judicial, pelo que não
há que submeter o pedido ao ADN SRF no 31/99, pelo fato de que trata-se de um crédito
reconhecido judicialmente, e (g) quanto ao “novo pedido de ressarcimento”, apontado pelo fato
de envolver período que não fora alcançado pela prescrição (01/05/1985 a 05/10/1990), ele
estaria contido dentro dos cinco anos contados da data da decisão judicial transitada em julgado.
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-01.414, de 02/06/2011, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário. Nessa decisão o Colegiado assentou por afastar a prejudicial de nulidade da decisão
DRJ, e que: (a) é correto o entendimento esposado pela DERAT/SP, por meio do Despacho
Decisório, que considerou o Pedido de Restituição relativo aos períodos de apuração não
abrangidos pela Decisão judicial (01/05/1985 a 05/10/1990) como um “novo pedido”
administrativo, completamente desassociado da ação judicial favorável obtida pela interessada;
(b) não pode ser aceito que o termo inicial de contagem de prescrição quinquenal para o período,
não alcançado pela decisão judicial deva ser a data do trânsito em julgado desta; (c) consideram-
se atingidos pela prescrição quinquenal os alegados créditos originados no período não
abrangido pela decisão judicial: entre 01/05/1995 e 05/10/1990; (d) somente com o requerimento
apresentado em 23/08/2008 é que se teve ciência da questão envolvendo a utilização da
Resolução CIEX no 02/79, para a apuração do crédito-prêmio de IPI do período alcançado pela
decisão judicial transitada em julgado, que foi confirmado pela Certidão expedida pelo STJ,
datada de 10/09/2008 (fl. 1.089); e (e) sem a desistência expressa da execução judicial, a qual
ainda está em curso, não é permitido à autoridade administrativa implementar a compensação
declarada conforme dispõe a IN SRF no 600, de 2005, que apenas repetiu as previsões existentes
na IN SRF no 21, de 1997.
Cientificado do Acórdão no 3401-01.414, de 02/06/2011, o Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 1.686 a 1.706, apontando existência de vício de omissão no
Acórdão. No entanto, os Embargos de declaração não foram conhecidos, conforme o Despacho
de fl. 1.842. Cientificado desse Despacho, o Contribuinte voltou aos autos e opôs novos
Embargos de Declaração de fls. 2.164 a 2.185, apontando omissões no Despacho que negou
seguimento. Tal recurso também não foi conhecido, por não haver previsão no RICARF para sua
análise, conforme Despacho de 13/03/2017 às fls. 2.190/2.191.

Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3401-01.414, e dos Despachos que não acolheram os
Embargos opostos, o Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 2.229 a 2.228), apontando
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: 1. desistência de execução
judicial; 2. alcance de decisão judicial transitada em julgado; e 3. prescrição - termo inicial.
Para comprovar o dissenso, foram colacionados os seguintes paradigmas: para a
matéria 1. Desistência de Execução Judicial, os Acórdãos no 303-31.785 e no 9303-004.830; para
a matéria 2. Alcance Decisão Judicial Transitada em Julgado, o Acórdão no 1301-002.429; e para
a matéria 3. Prescrição – Termo Inicial, o Acórdão no CSRF/04-00.205.
Porém, quando do Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, cotejando os
arestos (recorrido e paradigmas), constatou-se que, considerando todo o exposto no recurso, a
divergência jurisprudencial não restou comprovada em nenhuma matéria.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 12/09/2017, às fls.
2.559 a 2.565, negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Cientificado do Despacho que negou seguimento ao Recurso Especial, o
Contribuinte apresentou o recurso de Agravo (fls. 2.569 a 2.633).
Verifica-se que, à fl. 2.636, que o Contribuinte protocolou Pedido de Desistência
do recurso, em caráter definitivo, e relacionou a lista de processos que se refere o pedido
(referindo a um PAF apensado a este). À fl. 2.668, a Presidente do CARF, baseando-se no
Despacho de fl. 2.668, encaminhou o PAF à Unidade de origem para análise do pedido e
providências, ressaltando que, caso tenha restado algum débito em discussão, o processo deveria
retornar ao CARF para analise e julgamento.
Posteriormente, o Contribuinte alegou em sua Petição de fls. 2.704 a 2.707, que
desistiu do recurso administrativo APENAS dos PAF no 10880.721078/2006-51 e
10980.720095/2006-42 em caráter definitivo (fl. 2.636), porém não desistiu do Agravo
interposto no PAF no 11831.002451/00-99 (fls. 2.569 a 2.633) e que este deveria ser devolvido
ao CARF para análise.
Em 16/10/2018, foi elaborada pela DERAT/SP, a Informação Fiscal de fls.
2.738/2.739, na qual se conclui que (fls. 2.739/2.740):
“(...) Conforme relatado acima, através deste despacho decisório retificador vigente, foi
INDEFERIDO o Pedido de Ressarcimento de crédito prêmio de IPI e NÃO
HOMOLOGADAS as citadas DCOMPs. Após contestação apresentada pelo
contribuinte, o despacho decisório ainda não se encontra definitivamente julgado
nas instâncias administrativas, encontrando-se atualmente no CARF, pendente de
julgamento do Agravo de fls. 2569/2633 interposto”.
“(...) Diante de todo o exposto, solicito o encaminhamento dos processos
administrativos
no
10880.721078/2006-51,
no
10980.720095/2006-42,
no
10925.720008/2006-11 e no 11020.720015/2006-70 a EOPER/DIORT/DERAT/SPO,
para que seja proposto o cancelamento das inscrições em divida ativa ocorridas nos
mesmos e para que seja efetuado o retorno dos débitos ao controle da RFB, de
forma que os mesmos fiquem suspensos por força dos recursos administrativos
apresentados no Processo no 11831.002451/00-99”. (grifo nosso)
Os autos retornaram ao CARF e, então, passou-se ao exame do recurso de Agravo
(fls. 2.569 a 2.633), que reformou parcialmente o despacho de admissibilidade, da seguinte
forma:
1) Desistência de Execução Judicial. Para comprovar o dissenso, foram
colacionados como paradigmas, pelo Contribuinte, os Acórdãos nos 303-31.785 e 9303-004.830,
argumentando que: “(...) a Decisão ora agravada diz que o paradigma dissidente não se aplica
Fl. 2972
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

ao presente caso em razão do fato de que, no caso invocado, não se poderia exigir desistência
de procedimento que sequer havia se iniciado, sendo que no caso presente há execução judicial
em que não se teve desistência prévia. Porém, não é esse aspecto em que se tem a dissidência,
mas sim no fato de que a desistência, segundo o entendimento do Colegiado, não precisa ser
prévia e pode se dar, sim, no curso do processo, cujo pedido pode sim ser conhecido”.
No Acórdão recorrido a Turma julgadora decidiu negar o Pedido de
ressarcimento, uma vez que o Contribuinte não apresentou desistência da execução judicial,
condição considerada inafastável pelo Colegiado para o provimento do pedido, conforme
estabelecido pela Instrução Normativa SRF no 21/97.
No Exame de Agravo, reconheceu que há, antes de tudo, uma diferença de
interpretação de qual seja a pretensão recursal: no Despacho do Presidente da Câmara, quer-se
que não haja necessidade de desistência de execução judicial. Já para o Contribuinte, o pleito
expresso em seu Recurso Especial - como em seus diversos recursos até aqui - é que tal
desistência não precisaria ser prévia, podendo se dar no curso do próprio processo administrativo
como se teria reconhecido em um dos paradigmas apresentados.
Nesses termos, decidiu-se que deve ser reconhecida a divergência pugnada.

2) Alcance de decisão judicial transitada em julgado. Para comprovar o
dissenso, colaciona como paradigma o Acórdão no 1301-002.429.
Nessa matéria, restou claro o que pretende o Contribuinte: que a decisão judicial
que lhe favorece alcance também os créditos originados de exportações ocorridas após abril de
1985. Para tanto, afirma que o paradigma indicado o disse. No entanto, tal conclusão não resta
comprovada no paradigma apresentado. Após o exame, decidiu-se pelo não acolhimento do
Agravo nessa matéria.

3) Da Prescrição – termo inicial. Para comprovar o dissenso, colaciona como
paradigma o Acórdão no CSRF/04-00.205, alegando que: “(...) o que menos importa nas razões
de dissenso trazidas com o Recurso Especial são as espécies tributárias discutidas em cada um
dos casos e as razões das declarações de inconstitucionalidade neles contidas, mas sim o fato de
que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional se inicia da publicação da
Resolução do Senado Federal que dá efeito “erga omnis” à anterior declaração de
inconstitucionalidade reconhecida, pela via do controle difuso, pelo Supremo Tribunal Federal.
É esse o entendimento do Acórdão da CSRF invocado como paradigma e que, no caso desta
AGRAVANTE, não foi aplicado. Comprovado, portanto, o dissenso a justificar o conhecimento
do Recurso Especial indevidamente não admitido”.
No Exame de Agravo, reconheceu-se que “é possível entender-se que o Acórdão
recorrido tenha aplicado o Decreto no 20.910, de 1932, por se tratar aqui de incentivo fiscal e não
de tributo recolhido indevidamente. Mas isso não consta no Acórdão. Assim, o que se tem, é, de
um lado, Acórdão que considerou que o prazo prescricional se conta na forma do Decreto 20.910
e, do outro, decisão que aplicou a tese da Resolução do Senado, entendendo-se comprovada a
divergência.
Isto posto, com base nos fundamentos expostos no Despacho em Agravo de
16/11/2018 (fls. 2.743 a 2.758), a Presidente da CSRF decidiu por Acolher para DAR
SEGUIMENTO ao Recurso Especial relativamente às seguintes matérias: 1. Desistência de
Fl. 2973
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

execução judicial" e, 3. Prescrição - termo inicial, e rejeitar relativamente à matéria 2. Alcance
da decisão judicial.
Cientificada do Acórdão no 3401-01.414, do Recurso Especial do Contribuinte e
do Despacho em Agravo que lhe deu seguimento parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 2.779 a 2.806, requerendo que seja negado provimento do Recurso
Especial, assentando que, “ao optar pela execução judicial, e, em virtude dos embargos opostos
pela União, a interessada abdicou da via administrativa para a restituição dos seus créditos”.
Em 19/10/2023 o processo, então, foi distribuído, mediante sorteio, a este
Conselheiro para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial do Contribuinte.
Em 09/06/2024, dois dias antes do julgamento, o Contribuinte registrou petição
intitulada “Veiculação de matéria de ordem pública e comunicação de fato superveniente”, com
tópicos sobre “Incidência da Súmula CARF n. 91”, “Homologação Tácita do Crédito”, e
“Observância ao art. 98 do RICARF - RE n. 566.621/RS (Rep. Geral) REsp n. 1.164.452/MG
(repetitivo)”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, cabendo verificar se preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
Frise-se que a divergência discutida neste processo é exclusivamente em relação
às seguintes matérias: 1) desistência de execução judicial e, 3) prescrição - termo inicial.
Recorde-se que neste tribunal administrativo de cognição restrita a uniformização jurisprudencial
diante de decisões divergentes no âmbito das Câmaras, nos termos do RICARF, descabe a
análise de novos temas processuais na etapa uniformizadora.
Numa análise mais acurada do Acórdão utilizado para paragonar a matéria “3.
prescrição - termo inicial," entendo que merece revisão a admissibilidade do Recurso Especial
de divergência interposto pelo Contribuinte em sede de agravo. Entendo que não restou
demonstrada a existência de divergência, uma vez que não se comprova similitude fática e
jurídica entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma apontados. Explico.
Primeiramente, veja-se a ementa do Acórdão recorrido (na parte relativa ao tema
em análise):
“PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO-PRÊMIO
DE
IPI.
NÃO
ALCANÇADO PELA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. NOVO
PEDIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Os créditos originados de exportações realizadas no período não alcançado pela decisão
judicial transitada em julgado são considerados como integrantes de um “novo” pedido
Fl. 2974
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

administrativo, no caso, alcançado pelo instituto da prescrição, em face do transcurso do
prazo de cinco anos de que trata o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932”.
Repare-se que, no voto condutor, restou decidido que os créditos relativos a
período não alcançado pela Decisão Judicial devem ser considerados como um novo pedido
administrativo, no caso, alcançado pela prescrição, pelo decurso do prazo de 5 anos, contados
da data do ato ou fato do qual se originaram, conforme dispõe o Decreto no 20.910, de 1932:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem. (grifo nosso)

Veja-se trechos do voto condutor do referido recorrido:
“(...) Daí, portanto, estar correto o entendimento esposado pela Diort da Derat de São
Paulo, por meio do Despacho Decisório de 07/02/2008, fls. 855/858, que considerou o
Pedido de Restituição relativo aos períodos de apuração não abrangidos pela decisão
judicial (1o/05/1985 a 05/10/1990) como um novo pedido administrativo,
completamente desassociado da ação judicial favorável obtida pela interessada”. (grifo
nosso)

No presente caso, o Colegiado entendeu que, relativamente ao período posterior a
1985, não há nem decisão administrativa, nem judicial, devendo ser adotado, portanto, o termo
inicial previsto no Decreto no 20.910, de 1932.
Vejamos agora a ementa do Acórdão paradigma no CSRF/04-00.205, de 2006:
“IRRF-ILL. DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL
A contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição/compensação de
tributo pago indevidamente, por declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, inicia-se na data do trânsito em julgado da declaração de constitucionalidade,
ou a publicação da Resolução do Senado Federal, caso a declaração de
inconstitucionalidade tenha-se dado em controle difuso de constitucionalidade, ou,
ainda, na data da publicação de ato administrativo que estenda os efeitos da
inconstitucionalidade a outros beneficiários”. (grifo nosso)

Como se vê, o paradigma (Acórdão no CSRF/04-00.205, de 14/03/2006) trata de
um Pedido de Restituição de Imposto de Renda, que foi aceito em face de declaração de
inconstitucionalidade do art. 35, da Lei n°. 7.713, de 1988. Entendeu o Colegiado estarem
preenchidos os pressupostos para aplicação do art. 168 do CTN e concluiu que o direito para
pleitear restituição tinha como termo inicial a publicação da Resolução do Senado Federal que
suspendeu o dispositivo legal.
Veja-se trechos reproduzidos do voto condutor:
“(...) Concluo que o termo inicial para pleitear a restituição de tributos arrecadados
indevidamente por sociedade anônimas extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos contados da data da publicação da Resolução n° 82, do Senado, 19.11.1996, como
bem decidiram os membros da Câmara recorrida. O pedido de restituição dos valores
recolhidos indevidamente protocolizado junto a Unidade da Secretaria da Receita
Federal em 18.06.2001, não se encontra abrangido pela decadência”. (grifo nosso)

Fl. 2975
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

Por outro lado, no voto condutor do Acórdão recorrido restou claramente
delimitado o alcance da decisão judicial, ou seja, até 1985. Qualquer crédito relativo a período
posterior a essa data não decorre de decisão judicial, não cabendo aplicar o prazo prescricional
do art. 168 do CTN, porque esse artigo define o termo inicial quando há uma decisão definitiva,
administrativa ou judicial, sobre o crédito.
Para comprovação da divergência, no caso, entendo que seria necessário ter
trazido uma acórdão paradigma em que, havendo um processo judicial com pedido inicial
restrito e decisão transitada em julgado, o colegiado tivesse entendido possível a extensão da
decisão judicial a períodos não contidos no pedido inicialmente feito ao Poder Judiciário.
Contudo, não foi o que ocorreu, no caso.
Assim, entendo estarmos diante de situações fáticas distintas, não permitindo o
cotejo das duas decisões sob o aspecto de interpretação divergentes de normas, pelos seguintes
motivos: (a) a natureza dos tributos analisados em cada Acórdão, que são de espécie diferente e
também o objeto distinto das ações de inconstitucionalidade analisadas; (b) os efeitos
diferenciados das decisões de inconstitucionalidade; e, (c) no Acórdão paradigma, constata-se a
existência de um Pedido administrativo de Restituição sendo analisado; já, no Acórdão
recorrido, a Turma assenta a inexistência do Pedido de Ressarcimento para o período após
1985, considerando que há a necessidade de um novo Pedido administrativo completamente
desassociado da Ação judicial favorável obtida pelo Contribuinte.
Isto posto, na junção desses elementos, demonstra-se que não estamos diante de
mesma situação fática, condição essencial para a interposição de Recurso Especial. Com essas
considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial não foi comprovada para esta
matéria, o que culmina no não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte
quanto a matéria: 3. “prescrição - termo inicial,". Assim, conheço do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, somente quanto a matéria 1) “desistência de execução judicial".

Do Mérito
Considerando o exposto no tópico anterior, resume-se a controvérsia à seguinte
matéria: desistência de execução judicial.
O Contribuinte aduz em seu recurso que a sentença judicial transitada em julgado
em 03/10/2000 reconheceu o seu direito creditório de forma ampla, inclusive reproduzindo parte
da sentença na Manifestação de Inconformidade (fl. 937):
"Pelo exposto, conclui-se que a autora faz jus ao crédito-prêmio do IPI na forma
prevista no Dec-lei 491 de 05 de março de 1969. As portarias 78/81, 89/81 e 292/81 são
efetivamente nulas no que contrariam o disposto no Dec-lei 491/69 e o Decreto
64.833/69. Reconheço à autora o direito de receber o seu crédito-prêmio do IPI a
ser calculado na forma prevista pelos artigos I° e 2° do Dec-lei 491/69 e art. 1° do
Decreto 64.833/69 com a nova redação dada pelo Decreto 78.986/76. A base de cálculo
do referido incentivo fiscal é a do Dec-lei 491/69 e por seu regulamento, como a autora
estava recebendo antes da edição das Portarias 78/81, 89/81 e 292/81." (grifo nosso)

Examinando-se integralmente a sentença definitiva (fls. 484/505), verifica-se que
o Contribuinte transcreveu o primeiro parágrafo da conclusão do Exmo. Juiz (fl. 503), mas, no
entanto, deixou de transcrever o parágrafo seguinte, o que faço abaixo:
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

“(...) EX POSITIS, resolvo julgar procedente a ação para condenar a União Federal a
pagar à autora as diferenças do crédito-prêmio IPI, calculadas com a base de cálculo
prevista nos artigos 1o e 2o do Dec-lei no 491/69 e no art. 1o do Decreto 64.833/69 (com
a redação dada pelo Decreto 78.986/76) e a estabelecida nas Portarias 78/81, 89/81 e
292/81 referentes ao período de 01 de abril de 1981 até 30 de abril de 1985 (deve ser
deduzida a parte já recebida pela autora com base nas Portarias citadas).” (grifo nosso)

Como se vê, na Decisão Judicial restou reconhecido o benefício expressamente
para o período de 01/04/1981 a 30/04/1985. Deste modo, não assiste razão à interessada quando
sustenta o reconhecimento judicial do crédito-prêmio até 05/10/1990. Seu direito foi reconhecido
somente até 30/04/1985, o que desqualifica os cálculos formulados pelo Contribuinte na planilha
de fls. 899/1046 (período de 07/01/1981 a 05/10/1990).
Pode ser verificada ainda, às fls. 51/93, a juntada da Petição inicial da Ação
Ordinária proposta pela empresa na Justiça Federal, e que delimita o Pedido formulado, onde
pode ser constatado que o próprio Contribuinte delimita o seu pedido ao crédito-prêmio de IPI no
período de 01/04/1981 a 30/04/1985. Veja-se:
“(...) A Autora é empresa exportadora e, como tal fez jus ao "Crédito - Prêmio do IP'',
incentivo fiscal criado pelo art. 1o do Decreto Lei no. 491 de 05 de Março de 1969, no
penado (posterior à sua suspensão pelo Dec.Lei 1724/79 e Portaria 960/79), em que este
ainda vigorou, ou seja, desde 1o de Abril de 1981 até 30 de Abril de 1985”.

Portanto, resta-nos avaliar o período de 01/04/1981 a 30/04/1985, abrangido pela
Decisão Judicial acima reproduzida. Para este período, de fato, a empresa teve o reconhecimento
do direito ao crédito-prêmio do IPI, por decisão judicial em Ação Ordinária perante a Justiça
Federal, transitada em julgado em 03/10/2000.
Conforme verificado no voto condutor do Acórdão recorrido, a questão
envolvendo a utilização da Resolução da Comissão de Incentivo às Exportações – CIEX no
02/79, para a apuração do crédito-prêmio de IPI do período alcançado pela Decisão judicial é
fundamental, já que, nesse caso, haveria um percentual diferente de “zero”, mais especificamente
de 12%, a ser utilizado, o que faria exsurgir valores positivos em favor do Contribuinte.
No caso, essa dúvida foi definitivamente resolvida em favor da empresa, isto é,
restou comprovado que a sentença judicial (transito em julgado) contemplou, de fato, a
permissão para que a empresa se valesse das alíquotas constantes da referida Resolução CIEX no
02/79. Com o requerimento apresentado em 23/08/2008 é que se teve ciência desse fato, que foi
confirmado pela Certidão expedida pelo STJ, datada de 10/09/2008, conforme doc. à fl. 1.549.
De outro lado, aduz o Contribuinte em seu Recurso Especial que (fl. 2.236):
“(...) Pois bem, ocorre que restou omisso - embora o tema tenha sido exaustivamente
pré-questionado no curso do processo, o fato de que o Pedido de Ressarcimento n°
11831.002451/00-99, objeto do presente feito, foi formulado perante a Delegacia da
SRF de São Paulo (SP) na vigência da Instrução Normativa SRF n° 21/1997, a qual
não exigia a prévia desistência da execução judicial como condição para o
protocolo e apreciação do pedido”. (grifo nosso)

Insiste o Contribuinte que a legislação disporia que somente quando da
habilitação final do crédito a ser ressarcido é que se pode exigir a comprovação da desistência da
execução e/ou a sua renúncia, exigência essa que, aliás, nunca teria sido dirigida a empresa.
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

No entanto, consta dos autos que o crédito-prêmio decorrente dessa Ação está
sendo executado na esfera judicial por meio do processo de execução no 93.00.93283-7. Todavia,
consta-se que não se tem notícia nos autos de que o processo de execução da sentença transitada
em julgado tenha sofrido a desistência por parte do Contribuinte neste PAF, o que inviabiliza a
pretensão de receber os valores respectivos pela via administrativa, conforme define o parágrafo
1o do art. 17, da IN SRF no 21, de 1997, com a redação dada pela IN SRF no 73, de 1997, vigente
à época em que apresentou o Pedido de Ressarcimento (protocolado em 28/12/2000):
“Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá anexar ao
pedido de restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do processo judicial
a que se referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a restituição, o
ressarcimento ou a compensação. (Redação dada pela IN SRF no 73/97, de 15/09/1997)
§ 1° No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento ou a
compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar junto à
unidade da SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título judicial
e assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios. (Redação
dada pela IN SRF no 73/97, de 15/09/1997)
§2° Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou compensação os
créditos decorrentes de títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário,
com ou sem emissão de precatório. (Incluído pela IN SRF no 73/97, de 1997)” (grifo
nosso)

Cabe ainda destacar o que prescrevia a IN/SRF no 460/2004:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para coma Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
(...)
§2o Na hipótese de título judicial, a restituição, o ressarcimento e a compensação
somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a homologação pelo Poder
Judiciário da desistência da execução do título judicial ou da renúncia a sua
execução, bem como a assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive
os honorários advocatícios. (grifo nosso)

Como pode ser facilmente percebido da leitura acima, a diferença entre as duas
normas é cristalina: a IN SRF no 21/97 somente exigia a comprovação da desistência da
execução do título judicial; mas a IN SRF no 460/2004 demandava a comprovação da
homologação pelo Poder Judiciário desta desistência.
Pode ainda ser observado que a IN/SRF no 21/97 é absolutamente clara no sentido
de que não cabe a demanda na via administrativa sem antes haver desistência da via judicial.
Admitir que a tese de que podem persistir ambas as “execuções” simultaneamente equivaleria a
entender como absolutamente inútil e sem sentido o exigido nas IN citadas (albergadas pela lei,
dentro dos ditames do art. 170 do CTN).
Portanto, caracterizado está que o Contribuinte não comprovou junto à
Administração Tributária a desistência da execução do título judicial (no que tange ao valor
principal, que é o objeto do Pedido), conforme exigido no §1o do art. 17 da IN/SRF no 21/97,
com a redação da IN/SRF no 73/97.
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.323 - CSRF/3a Turma
Processo no 11831.002451/00-99

Desta forma, não é permitido à autoridade administrativa implementar a
compensação declarada, restando correta, portanto, a confirmação pelo Acórdão recorrido, da
negativa do pleito.
Assim, cabe a negativa de provimento ao recurso, na parte conhecida do recurso.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, apenas no que se refere à desistência da execução judicial, e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2979
DF CARF MF
Original